Tribunal: STF
Processo: ARE 966306
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A petição de agravo não impugnou o fundamento da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedente: AI 664.567-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.